Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714078-63.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA DAS GRACAS FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIOS. CÔNJUGE. COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Uma vez levantada apenas em contrarrazões, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela apelada, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão que apreciou a exordial, sem qualquer manifestação da ré a respeito quando oferecida sua contestação. Inteligência do art. 100 do CPC. 2. A recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que lhe deve ser concedido o benefício da pensão por morte. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pela apelante, não se tratando de recurso genérico. 3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Deve, portanto, ser demonstrado que a parte busca vencer ou, percebendo inalcançável a vitória, prolongar deliberadamente o curso processual, por meio de meios furtivos, o que não ocorreu no caso em comento. 4. O art. 30-A da Lei Complementar 769/2008 elenca o rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte, bem assim a vedação à concessão em favor da companheira que comprove união estável se houver beneficiário cônjuge. Tal regra está em sintonia com as disposições do Código Civil, no ponto em que impede o reconhecimento da união estável quando um dos conviventes for casado e não estiver separado de fato, tal como estabelecem os arts. 1.521, VI, e 1.723, § 1o, do Código Civil. 5. No caso posto, embora conste como beneficiária da pensão por morte a cônjuge do falecido, a autora demonstrou que foi reconhecida a união estável pós mortem entre ela e o instituidor da pensão, correspondente ao período de 2002 até a data do óbito, ocorrido em 2016, em sentença transitada em julgado. Tal medida pressupõe o reconhecimento de que já havia ocorrido a separação de fato do casal, persistindo o casamento apenas a nível formal. 6. A autora se enquadra, portanto, na hipótese do art. 30-A, inciso I, alínea c, da LC 769/2008, razão pela qual indeferir o benefício da pensão por morte à convivente implicaria em negar autoridade ao próprio julgado deste Tribunal. 7. De acordo com o art. 12, § 1o, da LC 769/2008, a necessidade de comprovação da dependência econômica se limita às hipóteses em que a habilitação for dos pais e do irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Nesse contexto, a presunção de dependência econômica da companheira só poderia ser ilidida por prova em sentido contrário, o que não se constatou no presente feito. 8. O início do pagamento deverá corresponder à data em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da sentença que reconheceu a união estável, que se deu com o requerimento administrativo. Exegese do art. 32 da LC 769/2008. 9. Apelação conhecida e provida. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a possibilidade de rateio da pensão por morte objeto da lide. Em sede de contrarrazões, IPREV pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.574.086/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009